Tribunal: STF
Processo: ARE 1533611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUMENTO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FEITO. ADIS. 6255 E 6256. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO. AUTONOMIA MUNICIPAL CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019, AO IMPLEMENTAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL ESTABELECER A BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18 e 149, § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Compulsando os autos, verifica-se que os Apelantes impetraram Mandado de Segurança pleiteando a concessão da ordem para que o Impetrado não efetue descontos de contribuição previdenciária em folha sobre os valores inferiores ao teto do INSS e a devolução dos valores indevidamente descontados.[...]



    Na hipótese em exame, a Lei Municipal n.º 1.644/2020 apenas seguiu a modificação implementada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, ao fixar em 14% (quatorze por cento) a contribuição mensal dos aposentados e pensionistas, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias que supere um salário-mínimo: [...]



    Desse modo, o Município de Camaçari adequou a legislação aos novos parâmetros estabelecidos pela Constituição, no exercício da autonomia legislativa que lhe foi concedida com a Emenda Constitucional n.º 103/2019. [...]



    Acerca do caso específico do Município de Camaçari, já há posicionamento recente deste Eg. TJBA, no sentido de ser legal a Lei Municipal n.º 1.644/2020, uma vez que a contribuição previdenciária encontra supedâneo constitucional, demonstrado o déficit atuarial do Ente Municipal. [...]



    No caso concreto, conforme documentos e elementos de informações colacionados aos autos, o déficit atuarial das contas do Município configura fato incontroverso, tendo em vista que os próprios Apelantes assim admitem na peça recursal, apenas ressalvando a questão da redução do referido déficit.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente